Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 619 do CPP.
2. Havendo erro material no registro de data de lei aplicada, que em nada modifica a conclusão alcançada, impõe-se o saneamento, sem efeitos infringentes ao recurso.
3. Recurso conhecido e provido.